Tribunal: STF
Processo: Rcl 69397
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTA



    RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. APLICAÇÃO DO TEMA 784-RG. CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital do concurso público não se configura automaticamente com o surgimento de novas vagas ou a realização de novo certame, salvo em hipóteses de preterição arbitrária e imotivada, nos termos do Tema 784 da repercussão geral (RE 837.311).



    2. O Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta Corte ao inferir a preterição de candidatos exclusivamente em razão das contratações temporárias que ocorreram durante a validade do certame.



    3. A ação foi ajuizada em 2021 (eDoc. 2 - fl. 1), ao passo em que o concurso público teve a validade expirada em 2019 (eDoc. 2 - fl. 3), o que reforça ainda mais a inexistência do direito de nomeação de candidata classificada em cadastro de reserva uma vez já encerrado o prazo de validade do concurso público. Precedentes.



    4. Agravo não provido.